Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701256-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO AGRAVADO: BMW DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EPAMINONDAS JAROSCYNSKI RIBEIRO em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700907-90.2022.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de BMW DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O preparo foi recolhido (ID 67901889). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora